Tribunal: TJDFT
Processo: 0729661-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729661-76.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VOLMAR GONCALVES DA SILVA, VOLMAR GONCALVES DA SILVA APELADO: TUPER S/A D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE formulado por TUPER S/A. A Requerente sustenta que em 07/07/2023 requereu a habilitação do advogado Dr. Jonny Zulauf, OAB/SC 3.799, solicitando que, a partir dessa data, todas as publicações fossem realizadas em seu nome. Alega o descumprimento do pedido e requer a decretação de nulidade de todos os atos posteriores. Decido. O pedido não comporta acolhimento. Simples consulta ao DJe revela que, desde a data do protocolo do pedido de habilitação do referido patrono, todas as intimações foram feitas em seu nome. Isto posto, indefiro o pedido de declaração de nulidade. Publique-se. Retornem os autos à origem. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator